Tribunal: TJBA
Processo: 8056771-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056771-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUE SOUZA DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA VÁLIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do referido dispositivo legal. O apelante busca absolvição, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de fragilidade das provas, especialmente por se apoiarem em depoimentos policiais que não se recordavam de detalhes da ocorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos prestados por policiais militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, possuem valor probatório idêntico ao de quaisquer testemunhas, nos termos do art. 203 do CPP, e constituem prova válida quando coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos. A apreensão de 167,10g de maconha, fracionada em 104 porções embaladas em plástico transparente, a materialidade do delito de tráfico de drogas. Verificada a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, que permaneceram coesos em sede extrajudicial e confirmados em juízo, levando em conta, ainda, as contradições nas versões apresentadas pelos acusados na delegacia. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não sendo necessária a comprovação da venda direta, bastando a constatação de condutas como guardar, trazer consigo ou transportar substância entorpecente. A condenação não depende de reconhecimento fotográfico, sendo suficientes os depoimentos e provas colhidas extrajudicialmente e em juízo. A pena foi fixada no mínimo legal, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, não havendo razão para alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de policiais militares, prestado sob o contraditório e em consonância com outras provas, possui plena validade como meio de prova. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente e harmônico para demonstrar autoria e materialidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 329; CPP, arts. 185, § 10, 203 e 386; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8056771-38.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CAIQUE SOUZA DE CARVALHO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.